Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA.

1. A absolvição pela atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, uma vez que é crime de perigo abstrato.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos de prova.

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática da traficância, por si só, perto de estabelecimentos descritos no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006, implica a incidência da respectiva majorante, independentemente de visar o público frequentador desses locais.

4. Apelação conhecida e desprovida.